Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Embargos do devedor. Garantia do Juízo.
1. Na execução fiscal a garantia do Juízo (Lei 6.830/80 - art. 16,§ 1o) é requisito para a admissibilidade dos embargos do devedor - Lei 6.830/80, art. 16, § 1o, salvo efetiva comprovação da hipossuficiência patrimonial, não bastando para esse fim o deferimento da gratuidade de justiça.
2. A falta de emenda à inicial para comprovação da impossibilidade de garantir integralmente o Juízo enseja sentença terminativa.